Tribunal: TJBA
Processo: 8006855-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006855-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: JOSE LUIS FROTA AGUIAR Advogado(s): ALESSANDRA OLIVEIRA ABREU EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA DE PRESSÃO NEGATIVA EM REGIME DOMICILIAR. PACIENTE PARAPLÉGICO. NEGATIVA INDEVIDA. TRATAMENTO PRESCRITO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que manteve tutela de urgência para determinar a continuidade do fornecimento de terapia de pressão negativa em regime domiciliar a paciente paraplégico, beneficiário do plano há mais de 15 anos, após internação hospitalar decorrente da formação de escaras e feridas abertas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a recusa da operadora em custear tratamento prescrito em ambiente domiciliar após tê-lo autorizado durante internação; (ii) estabelecer se deve ser mantida a tutela de urgência que assegurou o fornecimento da terapia e a multa diária fixada para o caso de descumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 51 do CDC veda cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou contrariem os princípios da boa-fé, aplicando-se plenamente às relações entre beneficiário e operadora de plano de saúde. 4. A recusa do plano em manter tratamento previamente autorizado durante internação, apenas em razão da mudança para regime domiciliar, fere o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório. 5. A negativa de cobertura do tratamento prescrito, necessário à cicatrização das lesões e à prevenção de infecções em paciente com paraplegia, coloca em risco a saúde e a vida do beneficiário, sendo considerada abusiva conforme a jurisprudência consolidada do STJ. 6. O STJ admite, reiteradamente, a obrigatoriedade de custeio de tratamentos essenciais, mesmo se ministrados em domicílio ou não previstos no rol da ANS, desde que indicados por profissional habilitado e vinculados a doença coberta pelo plano. 7. Os relatórios médicos demonstram a necessidade e a eficácia da terapia, evidenciando verossimilhança nas alegações e configurando o periculum in mora em desfavor do agravado. 8. A multa diária arbitrada em R$1.000,00 não se mostra desproporcional neste momento processual, pois visa garantir o cumprimento célere da medida judicial, sem configurar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.09.2019, DJe 24.09.2019; STJ, AgInt no REsp 1.849.149/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30.03.2020, DJe 01.04.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.